Tribunal: CARF
Processo: 13804.722503/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.722503/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.248 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
ART.J.MARCENARIA COM.E PREST.DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.655, de 23 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, verifica-se que a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional através de Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 3702558, de 31 de agosto de
2018 (e-fls. 25 e 26), em razão de débitos com a exigibilidade não suspensa relacionados no
documento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.722503/2018-63
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722503/2018-63

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando que os
débitos fazendários encontravam-se parcelados pelo PERT-SN e que em relação aos débitos
previdenciários tanto na Receita Federal quanto na procuradoria, teria efetuado agendado para
parcelamento, visto não ter conseguido pela internet.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, porque os débitos permaneciam
exigíveis na data do julgamento da manifestação de inconformidade.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/09/2019 (e-fls. 41) e
apresentou recurso voluntário no dia 03/10/2019 (e-fls. 44 a 49), alegando, em síntese, que
dedica esforços para quitar os débitos, mas a crise não permitiu que a mesma mantivesse a
regularidade do pagamento dos parcelamentos efetuados. Aponta injustiça quanto ao prazo de
julgamento da manifestação de inconformidade, bem como afronta ao princípio da segurança
jurídica, contraditório e ampla defesa. Requer, ao final, que os efeitos da exclusão só se inicie a
partir de 01/01/2020, mantendo-a no Simples Nacional no ano calendário de 2019.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 3702558,
em 17/09/2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía inúmeros débitos
previdenciários tanto com a Secretaria da Receita Federal como com a Procuradoria da Fazenda
Nacional, sem a exigibilidade suspensa.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando ter
agendado atendimento nos citados órgãos para efetuar parcelamento dos débitos, pois não havia
conseguido pela internet e comprovou agendamentos para o dia 30/10/2018.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque a DRJ
verificou que a Recorrente permanecia com débitos em aberto.
No recurso voluntário, a Recorrente conformou que aderiu ao parcelamento, mas
não conseguiu manter o pagamento das parcelas e requereu que os efeitos do ADE ocorressem a
partir do ano calendário de 2020.
De fato, pelas provas constantes no processo, é possível concluir que a Recorrente
não cumpriu com o prazo legal de 30 dias, contados do recebimento do ADE, para quitar ou
parcelar os débitos (e-fl.s 28).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722503/2018-63

A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN
(disciplinado pela Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018).
A hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2°
da LC n° 123, de 2006, é a de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos débitos que
motivaram a sua exclusão no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão, conforme previsto na Resolução CGSN n° 140/2018.
Infelizmente argumentos de crise e outros problemas para quitação dos débitos
não furtam o dever do contribuinte de obedecer à norma legal.
Em relação ao pedido de que os efeitos sejam iniciados apenas a partir de
01/01/2020 não merece prosperar porque a própria norma estabelece os prazos de início dos
efeitos do ato de exclusão, conforme depreende-se abaixo:
Resolução CGSN n° 140/2018
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Logo, uma vez que a Recorrente foi comunicada da exclusão do Simples Nacional
em 17/09/2018, deverá a exclusão produzir efeitos a partir do ano calendário seguinte, qual seja,
a partir de 01/01/2019.
Por fim, destaca-se que o CARF não pode julgar os argumentos constitucionais de
ilegalidade da exclusão e afronta aos princípios constitucionais defendidos pela Recorrente no
recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital